Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-58.2019.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL – Condenação decretada – Recursos defensivos objetivando a absolvição ou o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução das penas – Acolhimento parcial – Prova bastante segura – Testemunhas de acusação que confirmam que a ré, ao ser surpreendida entrando no presídio com entorpecentes, admitiu que o fazia a pedido e com conhecimento de seu marido

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL – Condenação decretada – Recursos defensivos objetivando a absolvição ou o reconhecimento do tráfico privilegiado e a redução das penas – Acolhimento parcial – Prova bastante segura – Testemunhas de acusação que confirmam que a ré, ao ser surpreendida entrando no presídio com entorpecentes, admitiu que o fazia a pedido e com conhecimento de seu marido – Tráfico evidente – Condenação mantida - Dosimetria – Dolo normal para a espécie – Inexistência de certidão condenatória com trânsito em julgado – Reincidência afastada – Acréscimo na fração mínima em decorrência do tráfico ter sido praticado nas dependências de estabelecimento prisional – Privilégio inaplicável – Quantidade de drogas (mais de 250g) a evidenciar o sério envolvimento dos apelantes com o narcotráfico - Regime semiaberto suficiente – Inteligência do artigo 33, § 2o, "b", do CP - Recurso parcialmente provido.